Tribunal: TJPA
Processo: 0021081-43.2016.8.14.0401
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0021081-43.2016.8.14.0401

AGRAVANTE: LAURO BEZERRA SOUZA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTA
L
CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 182

DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

1. Agravo regimental
convertido em agravo interno
interposto contra decisão que negou seguimento a recurso
extraordinário
com agravo
fundada no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada, no caso, em conformidade com tese fixada
no
Tema 1
82
(AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009
),
que
decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à violação ao princípio da individualização da pena em razão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante
.

2
. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
reunidos na 3ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (Plenário Virtual de 24 a 31 de janeiro de 2014),
por unanimidade, em
desprover

o
agravo interno
em recurso extraordinário
com agravo
,

nos termos do voto
do
Relator,

Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura (
Vice-Presidente
). Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

D
esembargador

ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Par
á

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo regimental
(ID
N
.º
14.726.153
), interposto
po
r

Lauro Bezerra Souza Junior
,
contra decisão que negou seguimento a recurso
extraordinário
(ID
.

N
.º
14.268.376
), fundada no artigo 1.030, I, do Código de
Processo Civil, sendo aplicada
a
tese fixada
no
Tema 1
82
(AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009),
que
decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à violação ao princípio da individualização da pena em razão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante.

A parte recorrente
sustenta afronta ao disposto no
artigo 5º, LVII, da Constituição Federal
, por insuficiência de provas para sustentar uma condenação, além de erro na dosimetria da pena no que diz respeito ao vetor “culpabilidade” e n
o afastamento da minorante do privilégio d
o §4º do art
igo
33

da
L
ei
n.º 1
1.343/06
.

Foram apresentad
as
contrarrazões, conforme ID. N.º
15.084.977
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, tendo em vista o artigo 267 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
converto o agravo regimental em agravo interno
, diante da previsão legal.

Sem delongas. Não assiste razão ao agravante, vez que sua pretensão demanda amplo reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).

Acrescent
e
-se
,

como foi colocado na decisão de ID. N.º 14.268.376 em cumprimento à decisão da Corte Suprema de ID.
N.º
13
.
798
.
948
, que o
Plenário d
o
Supremo Tribunal
Federal
decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à violação ao princípio da individualização da pena em razão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso,
DJe
25.09.2009, Tema 182)
, uma vez que, tratando-se de matéria infraconstitucional, a suposta violação apontada consiste em ofensa reflexa ou indireta. No mesmo sentido:

“
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO

COM AGRAVO. PENAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 182-RG. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. AGRAVO

REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Esta Corte, no exame do AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento de que a questão alusiva à ofensa aos
arts
. 5°, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena-base, não possui repercussão geral, por tratar-se de matéria infraconstitucional. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo tribunal de origem (Súmula 636/STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 1233987
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-278 DIVULG 13-12-2019 PUBLIC 16-12-2019)
”.

“
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5°, CAPUT, X, XII, XXXIX, XLVI, LIV, LV, LVI, LVII; 84, VII; E 93, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL E DE AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE INTERPRETAÇÃO CONFERIDA À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. APLICAÇÃO DOS TEMAS 182, 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REITERAÇÃO DAS TESES DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As
razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido
prequestionada
. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. III – Para
dissentir
do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Precedentes. IV – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). V – Esta Corte, no exame do AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento de que a questão alusiva à ofensa aos
arts
. 5°, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena, não possui repercussão geral, por tratar-se de matéria infraconstitucional. VI – No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a
repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. VII – Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 1179765
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 03-06-2020 PUBLIC 04-06-2020)
”.

Sendo assim, não assiste razão ao agravante quanto à

negativa de seguimento

do recurso
extraordinário
,
dada
a ausência de repercussão geral da tese nele vertida, conforme a Tese Vinculante 182 do Supremo Tribunal Federal
.

Tudo somado,
voto
pelo
des
provimento
do agravo interno
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 31/01/2024